Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708527-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: ANA KAROLINE PIMENTEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento, em regra, às hipóteses descritas expressamente em seus incisos e, excepcionalmente, àquelas nas quais reste demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação, conforme entendimento exposto nos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão de indeferimento de produção probatória não se encontra abarcada pelos incisos do mencionado artigo, tampouco representa situação de urgência, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 4. A matéria em questão é daquelas típicas a serem devolvidas à apreciação do Tribunal por meio de razões ou Contrarrazões de Apelação. 5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos cuida de decisão interlocutória que demanda reexame urgente e relevante, razão pela qual defendem ser cabível o agravo de instrumento interposto, devendo ser mitigada a taxatividade do rol previsto no referido dispositivo legal. Colacionam ementa de julgado do TJMG, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.015 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que a decisão atacada não consta do rol do sobredito dispositivo do CPC, “tampouco representa situação de urgência, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento” (vide item 3 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012